Tribunal: TJMT
Processo: 1064659-49.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1064659-49.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[HELENA DE FARIA RAVAGNANI - CPF: 026.860.511-40 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), ULTRAMED - SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 24.189.000/0001-40 (RECORRIDO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), HIPERMED SERVICOS MEDICOS & HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 19.810.642/0002-65 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº
1064659-49.2022.8.11.0001
– Juizado Especial Cível Jardim Glória - MT.

RECORRENTE:
HELENA DE FARIA RAVAGNANI.

RECORRIDO:
ULTRAMED - SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA e HIPERMED SERVICOS MEDICOS & HOSPITALARES LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – REVELIA RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DAS RAZÕES FÁTICO-JURÍDICAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência de apresentação de contestação autoriza a imposição dos efeitos da revelia, dentre eles, o não conhecimento das razões fático-jurídicas encartadas na peça defensiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que decretou a revelia e julgou improcedente o pedido inicial encartado na reclamatória cível promovida pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos materiais,

em virtude do inadimplemento de serviços médicos.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da necessidade de aplicação dos efeitos da revelia - Da responsabilidade civil pelas obrigações inadimplidas.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo indeferimento da Justiça Gratuita concedida à parte recorrente e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar arguida pela parte recorrida
.

1.1.
Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita
.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

2.
Mérito.

2.1.
Da necessidade de aplicação dos efeitos da revelia - Da responsabilidade civil pelas obrigações inadimplidas.

A meu ver, tal tese jurídica deve ser parcialmente acolhido, diante da r
evelia da parte recorrida, havendo de se reconhecer como verdadeira a afirmação de toda a matéria fática trazida pela parte recorrente, notadamente, acerca do inadimplemento das verbas pleiteadas e dos serviços prestados aos recorridos.

Por isso, entendo que a parte recorrida deve arcar com os efeitos da revelia, ou seja, de presunção de verdade quanto à inadimplência dos valores cobrados pela parte recorrente.

Dessa maneira, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento do Ilustre Juiz sentenciante, todavia, no caso em tela,
entendo que deve ser reconhecida a procedência da cobrança das verbas objeto dos autos.

Da conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de reformar a r. sentença, condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos materiais,
no valor de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais), em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir do vencimento do título.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023